Tribunal: TJES
Processo: 5006695-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006695-17.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

AGRAVADO: VALERIA LUCIA SACRAMENTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE FIXADA OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO A TABELIÃES SUBSTITUTOS E INTERINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. In casu, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

2.
À luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei.

3.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do credor e do devedor não se confundem.

4.
Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

5.
Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusiva e efetivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.

7.
O caso em análise não se assemelha àquele discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 da Repercussão Geral), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária, em fase de cumprimento de sentença
,
homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Em suas razões recursais (ID 2987615), o ente público agravante sustenta, em síntese, que:

(I) o processo originário tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES, serventia judicial oficializada em novembro de 2016, e houve, ao final, decisão judicial considerando a sentença título executivo contra o Estado em favor de Inês Neves da Silva Santos e expedição de Ofício Requisitório determinando ao ente estatal que efetue o pagamento das custas processuais remanescentes por meio de RPV, em razão dos serviços cartorários prestados e por ter sido sucumbente na demanda; (II) condenar o Estado a recolher custas processuais em seu favor dá ensejo a hipótese do instituto civil da confusão, conforme previsão legal disposta no artigo 381 do CC/02; (III) com a oficialização da serventia (em 28/11/16), o Estado do Espírito Santo passou a ocupar as qualidades de credor e devedor, e a partir de então, qualquer condenação ao pagamento de custas processuais estaria extinta de plano; (IV) a expedição de ofício requisitório – um possível sequestro posterior – sem pedido de cumprimento de sentença e sem que haja qualquer discussão a respeito, ou seja, exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, está eivada de inconstitucionalidade, por afronta ao art. 5, inciso LV, da Constituição da República; (V) o título é ilíquido, haja vista a necessidade de apuração exata do valor a ser pago, pois com a oficialização da serventia pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Resolução nº 024/2016, na data de 28 de novembro de 2016, diversos atos processuais foram praticados a partir de então, e estes não poderiam ser cobrados do Estado em razão de isenção legal, conforme Art. 20, V, da Lei 9.974/2013.

Decisão em ID 5649824 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado.

A despeito de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em detida análise, observa-se que merece manutenção a r. decisão recorrida, negando-se provimento ao agravo de instrumento interposto.

O feito originalmente tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com trânsito em julgado da sentença proferida antes
da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

Como salientado em decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia, sendo certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.498/RS, apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática na medida em que a r. unidade judiciária não oficializada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada.

Confira-se trecho pertinente da ementa do citado precedente do Excelso Pretório:

[...] O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares. Ação julgada procedente. (ADI 1498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2002).

Não há que se falar, por isso, em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13
, tendo em vista que não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, a denotar o acerto do
decisum
recorrido quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte, tratando especificamente, inclusive, do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Veja-se:

[...] 1. Extrai-se do inc. V e do § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013 que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos. 2. Tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor. 3. Desnecessário o ajuizamento de nova demanda pela então Escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei. 4. O feito foi sentenciado antes de 28 de Novembro de 2016, data em que sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, sendo devida a verba. 5. O Estado não questionou a matéria oportunamente, revelando-se correto o entendimento adotado pelo Juízo a quo ao determinar a expedição de RPV, transitando em julgado a demanda que condenou o Estado ao pagamento de quantia certa. 6. Recurso desprovido. [...]. (AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 12.12.2022).

[...] 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13
. [...] 4. - Recurso desprovido. (AC 024080149784, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 28.6.2021).

[...] 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88
(AC 24140232232, Rel. Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Terceira Câmara Cível, DJe: 21.10.2016).

Válido e aplicável à hipótese, portanto, o disposto no §1º do artigo 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, o qual expressamente prescreve: “
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

De igual forma, a referida norma refuta a argumentação de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Consigne-se, ainda, que a presente hipótese não se assemelha ao caso discutido no Recurso Extraordinário nº 808.202-RS (Tema nº 779 de Repercussão Geral), que estabeleceu teto remuneratório para tabeliães substitutos e interinos, especialmente pelo caso concreto versar sobre remuneração de custas processuais remanescentes devidas aos escrivães de serventias não-oficializadas.

Em idêntico sentido, merecem destaque as seguintes
decisões
: AI 5006945-50.2022.8.08.0000, de minha relatoria, DJe: 5.4.2023; AI 5007780-38.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe: 24.8.2022; AI 5006686-55.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, DJe: 17.8.2022.

Assim, em cognição própria do recurso de agravo de instrumento, não há que se falar em incorreção do
decisum
objurgado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.